Tribunal: TJSP
Processo: 2096115-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO – Mandado de Segurança – Pleito de anular o ato que o impediu de assumir a aulas "livres" da Escola Estadual Aquilino Ribeiro – Ausência de indícios de arbitrariedade – Requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que não estão presentes – Decisão de indeferimento da liminar mantida – Recurso desprovido."